Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-65.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009179-65.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGANTE), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 837-45.2017.811.0077, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada para suspender a exigibilidade da multa e a interdição/embargo, até o julgamento definitivo na seara administrativa em favor do embargado
Gilson Marques Rodrigues.

Em suas razões de embargo, alega o Ministério Público que o acórdão contrariou o entendimento pátrio do princípio do
in dubio pro ambiente
em matéria ambiental, notadamente ao aplicar norma que confere menor proteção ao meio ambiente em detrimento do disposto nos art. 225, inciso III e §3° da Constituição Federal, art. 297 e 300 da Lei n. 13.105/2015, art. 14,
caput
e incisos II, III e IV da Lei Federal n. 6.938/1981 e do entendimento jurisprudencial esposado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega, neste contexto, que o acórdão ora embargado merece integração, para que a Câmara se manifeste sobre estes dispositivos sob pena de omissão.

Na sequência, ratifica seus argumentos postos na ação originária e nas razões do agravo, no sentido de demonstrar que o acordão deve ser modificado, para reformar a decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Finaliza seus argumentos, sustentando que é evidente a constatação de omissão no acórdão, necessitando de aclaramento para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id n. 125672165) o embargado requer a rejeição dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público opõe os embargos declaratórios, alegando que o acórdão ora embargado merece integração, para que a Câmara de se manifeste sobre estes dispositivos sob pena de omissão, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está amparado de forma irrestrita pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

Ora, no voto condutor do acordão os fundamentos sob este aspecto e dentro dos limites da devolutividade do agravo de instrumento, foi claro ao dispor que:

“[...]
não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, à luz dos princípios e da norma constitucional, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, notadamente da razoabilidade, pois a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, não pode agir manu militari, desproporcionalmente, impondo obrigações desarrazoadas
, como

a indisponibilidade total do bem,

remoção do gado,

com o risco de violação flagrante do direito constitucional a atividade econômica, comprometendo a função social da propriedade, incorrendo, assim, no periculum in mora inverso,

na forma do § 3º do art. 300 do CPC/15, o que é totalmente vedado.

Além disso, não obstante a independência das instâncias administrativa e judicial, o acolhimento da defesa administrativa manejada pelo agravado para desconstituir as medidas de embargo e multa pode acarretar a perda do objeto da ação ordinária primitiva, não desconsiderando, que, em regra, tais impugnações são dotadas de efeito suspensivo.

Com base nas premissas expostas,
agiu com acerto o magistrado singular, uma vez que presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada para a suspensão dos atos administrativos que restringiram o direito de propriedade do agravado
.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que, em verdade, a insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos novos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Outrossim, como se vê, o embargante alega omissão no acordão, no que tange à

manifestação expressa em relação a dispositivos legais. Logo, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022